Tribunal: TJES
Processo: 5010778-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Sustação de Protesto; Cancelamento de Protesto
Data de julgamento: 2024-10-25

Ementa:
DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO. AUSÊNCIA DE ACEITE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não será inadmitido o agravo, quando o recorrente não cumprir a providência prevista no caput, se os autos originários forem eletrônicos.

2. Não configura supressão de instância, diante do não alargamento da matéria debatida no agravo, quando o recorrente, buscando reverter o provimento liminar que suspendeu os protestos de títulos de crédito, colaciona documentos na tentativa de comprovar a realização do negócio jurídico subjacente.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Oleg Securitizadora S.A., visando reformar decisão que, em ação de cancelamento de protesto cumulada com declaração de nulidade de título de crédito, deferiu liminar para suspender o protesto de duplicatas mercantis emitidas pela empresa GENA Flanges Industrial LTDA. A recorrente sustenta a regularidade dos títulos, oriundos de prestação de serviços documentada, e alega má-fé da agravada ao negar conhecimento das duplicatas. A agravada, por sua vez, argumenta o inadimplemento contratual da emitente e a ausência de causa para a emissão dos títulos protestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cumprimento dos requisitos formais e materiais para a validade das duplicatas mercantis protestadas; (ii) examinar se o inadimplemento da emitente dos títulos compromete a validade e exigibilidade dos títulos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A duplicata mercantil é título causal, cuja validade depende da comprovação da efetiva prestação de serviços ou entrega de mercadorias correspondentes ao negócio subjacente.

4.
A mera emissão e protesto de duplicata sem aceite não é suficiente para a constituição de título executivo extrajudicial, sendo necessária prova inequívoca do cumprimento da obrigação originária.

4.
A agravante, Oleg Securitizadora S.A., não comprovou a efetiva prestação dos serviços pela emitente GENA Flanges Industrial LTDA, limitando-se a apresentar documentos que demonstram a relação contratual, mas sem provas da entrega ou aceitação dos produtos.

5.
A agravada, Deepsea Technologies Equipamentos Industriais LTDA, demonstrou o inadimplemento contratual da empresa emitente, com evidências documentais da não conformidade dos produtos entregues e da ausência de lastro jurídico para a emissão das duplicatas.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que, sem a comprovação da prestação de serviços ou entrega de mercadorias, as duplicatas não possuem exigibilidade, mesmo que protestadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A duplicata mercantil sem aceite, para ser exigível, deve estar acompanhada de prova da prestação do serviço ou entrega da mercadoria que lhe dá origem.

2. O inadimplemento do contrato subjacente inviabiliza a exigibilidade da duplicata protestada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1018; Lei 5.474/68, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.488.165/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25/2/2022; STJ, REsp n. 1.790.004/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 19/10/2020.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010778-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OLEG SECURITIZADORA S.A

AGRAVADO: DEEPSEA TECHNOLOGIES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO EMPRESARIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE REJEITADA. PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA REJEITADA. AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO DE CRÉDITO. DUPLICATA MERCANTIL. PROTESTO. AUSÊNCIA DE ACEITE. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Não será inadmitido o agravo, quando o recorrente não cumprir a providência prevista no caput, se os autos originários forem eletrônicos.

2. Não configura supressão de instância, diante do não alargamento da matéria debatida no agravo, quando o recorrente, buscando reverter o provimento liminar de suspenção dos protestos de títulos de crédito, colaciona documentos na tentativa de comprovar a realização do negócio jurídico subjacente.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto por Oleg Securitizadora S.A., tendente a reformar decisão que, em ação de cancelamento de protesto cumulada com declaração de nulidade de título de crédito, deferiu liminar para suspender o protesto de duplicatas mercantis emitidas pela empresa GENA Flanges Industrial LTDA. A recorrente sustenta a regularidade dos títulos, oriundos de prestação de serviços documentada, e alega má-fé da agravada ao negar conhecimento das duplicatas. A agravada, por sua vez, argumenta o inadimplemento contratual da emitente e a ausência de causa para a emissão dos títulos protestados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cumprimento dos requisitos formais e materiais para a validade das duplicatas mercantis protestadas; (ii) examinar se o inadimplemento da emitente dos títulos compromete a validade e exigibilidade dos títulos de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A duplicata mercantil é título causal, cuja validade depende da comprovação da efetiva prestação de serviços ou entrega de mercadorias correspondentes ao negócio subjacente.

4.
A mera emissão e protesto de duplicata sem aceite não é suficiente para a constituição de título executivo extrajudicial, sendo necessária prova inequívoca do cumprimento da obrigação originária.

4.
A agravante, Oleg Securitizadora S.A., não comprovou a efetiva prestação dos serviços pela emitente GENA Flanges Industrial LTDA, limitando-se a apresentar documentos que demonstram a relação contratual, mas sem provas da entrega ou aceitação dos produtos.

5.
A agravada, Deepsea Technologies Equipamentos Industriais LTDA, demonstrou o inadimplemento contratual da empresa emitente, com evidências documentais da não conformidade dos produtos entregues e da ausência de lastro jurídico para a emissão das duplicatas.

6.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é firme no sentido de que, sem a comprovação da prestação de serviços ou entrega de mercadorias, as duplicatas não possuem exigibilidade, mesmo que protestadas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A duplicata mercantil sem aceite, para ser exigível, deve estar acompanhada de prova da prestação do serviço ou entrega da mercadoria que lhe dá origem.

2. O inadimplemento do contrato subjacente inviabiliza a exigibilidade da duplicata protestada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 1018; Lei 5.474/68, art. 2º, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.488.165/RS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe de 25/2/2022; STJ, REsp n. 1.790.004/PR, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 19/10/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO

Afirma a agravada não atendimento do disposto no art. 1018 do CPC, segundo o qual
“[o]
agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso.”

Nada obstante, tem incidência, na espécie, a ressalva contida na parte inicial do §2° do dispositivo, ao estabelecer, a contrário sensu, que não será inadmitido o agravo, quando o recorrente não cumprir a providência prevista no caput, se os autos originários forem eletrônicos.

A propósito, a jurisprudência do STJ:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO PERANTE O PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. ÔNUS PROCESSUAL DO AGRAVANTE NÃO OBSERVADO. ART. 1018, § 3º DO CPC/15. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. É assente o entendimento desta Corte, segundo o qual o não atendimento do disposto no art. 1018, §2º, do CPC, importa no não conhecimento do agravo de instrumento, haja vista que deve o agravante,
nas hipóteses de não serem eletrônicos os autos
, providenciar, no prazo de três dias após a interposição do recurso, a juntada ao processo de origem da cópia da petição recursal, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. Precedentes.
2. A revisão dos valores arbitrados a título de honorários advocatícios, bem como da distribuição dos ônus sucumbenciais envolvem ampla análise de questões de fato e de prova, consoante as peculiaridades de cada caso concreto, providência incabível em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no AgInt no AREsp n. 1.488.165/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

Rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA

Como se sabe, as matérias não apreciadas pelo juízo de primeiro grau não podem ser conhecidas pelo Tribunal de Justiça em agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

No caso em exame, todavia, não se vislumbra a sua ocorrência, uma que a agravante não alargou o objeto recursal, nem tampouco objetiva i
ntroduzir fundamento novo à causa
.

Observe-se que a agravada, na inicial, adunou documentos para subsidiar o pedido de suspensão liminar do protesto dos títulos de crédito, argumentando, que o contrato de prestação de serviço, que deu origem à emissão das duplicatas, não fora cumprido.

A recorrente, por sua vez, colacionou documentos na tentativa de comprovar a realização do negócio jurídico subjacente e, com isso, reverter a decisão proferida liminarmente.

Nesse cenário, não há que se falar em supressão de instância.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

Os contornos fático-jurídicos que deram ensejo à lide foram relatados pelo juízo
a quo
, nesses termos:

“
Trata-se de "
AÇÃO DE CANCELAMENTO DE PROTESTO C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA C/C DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE TÍTULO EXECUTIVO" ajuizada por DEEPSEA TECHNOLOGIES EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA em face de GENA FLANGES INDUSTRIAL LTDA e OLEG SECURITIZADORA S.A., onde a parte autora alega ter contratado a primeira ré para confeccionar peças específicas, tendo fornecido a matéria prima para a execução e que o acordado entre as partes era claro quanto à importância das peças para contratos firmados com terceiros, de modo que não poderiam haver atrasos nos prazos ou imperfeições nos produtos. Aduz que o valor acordado pelo serviço foi de R$ 1.636.841,36 (um milhão, seiscentos e trinta e seis mil, oitocentos e quarenta e um reais e trinta e seis centavos) e que pagou uma entrada de 50% do valor. Afirma, no entanto, que durante a prestação do serviço, verificou que o processo de produção ainda estava em um estágio muito embrionário e que a ré não teria capacidade produtiva para finalizar os serviços independentemente do prazo. Assim, sustenta que, diante da necessidade de cumprir com seus compromissos com terceiros, se deparou com a rescisão da avença e solicitou a retirada da matéria prima não utilizada e das peças já produzidas ou em estágio de produção, de modo que decidiu por não solicitar a devolução dos valores já pagos. Aduz que procedeu com a retirada dos materiais dos galpões da primeira ré e da empresa terceirizada, com autorização da ré. Narra que após a retirada dos materiais, a primeira ré emitiu de forma unilateral algumas duplicatas mercantis nos valores de R$ 2.108,68 (dois mil, cento e oito reais e sessenta e oito centavos), R$ 20.608,32 (vinte mil, seiscentos e oito reais e trinta e dois centavos) e R$ 50.608,32 (cinquenta mil, seiscentos e oito reais e trinta e dois centavos), com vencimento em 27/05/2024, sendo que, posteriormente, essas duplicatas foram negociadas com a segunda ré, Oleg Securitizadora S.A., que, por sua vez, entrou em contato com a Autora informando a existência dos títulos, os quais foram prontamente refutados. Relata que apesar disso, a segunda requerida endossou os títulos ao Banco Bradesco, que procedeu à negativação do seu nome no valor de R$ 73.325,32 (setenta e três mil, trezentos e vinte e cinco reais e trinta e dois). Defende, ainda, que a nota fiscal utilizada para lastrear a duplicata encaminhada para protesto pela requerida não continha os valores corretos.”

Pois bem. A duplicata mercantil é título de crédito causal, cuja emissão decorre de obrigação originada em transação de compra e venda ou prestação de serviços.

Sob esse prisma, o caráter causal da duplicata implica em que a sua validade está intrinsecamente ligada ao cumprimento da obrigação subjacente, de modo que não se pode dissociar o título de crédito da realidade do negócio jurídico que lhe deu origem, o que torna indispensável a análise do lastro fático que o fundamenta.

Por isso, é pacífico que o mero protesto da duplicata, quando desprovida de aceite, não é suficiente para constituir título executivo extrajudicial, pois, nesse caso, deve o credor apresentar prova cabal da efetiva entrega das mercadorias ou da prestação dos serviços, a fim de assegurar que a obrigação subjacente fora efetivamente cumprida.

Confira-se a jurisprudência do STJ:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. TÍTULOS DE CRÉDITO. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO JULGADOS PARCIALMENTE PROCEDENTES. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC/73. ALEGAÇÃO GENÉRICA. DUPLICATA SEM ACEITE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROTESTO. ACÓRDÃO QUE CONCLUIU PELA COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. TÍTULO HÁBIL A FUNDAMENTAR AÇÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL APTO A AFASTAR A CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE DOS TÍTULOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. É deficiente a fundamentação do recurso especial em que a alegação de ofensa ao art. 535 do CPC/1973 se faz de forma genérica, sem a demonstração exata dos pontos nos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro. Aplica-se, na hipótese, o óbice da Súmula 284 do STF.
2. A jurisprudência deste Tribunal Superior é no sentido de que, ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução.
3. No caso em análise, o Tribunal de origem concluiu que, apesar de não possuírem o aceite do devedor, as duplicatas foram devidamente protestadas e a parte embargada/agravada comprovou a efetiva prestação dos serviços de pintura descritos nas notas fiscais, de modo que os títulos ostentam os elementos necessários para lastrear a demanda executiva, asseverando que, ao assinar as notas fiscais, a agravante concordou com a prestação dos serviços e valores ali devidos, e anuiu com o seu pagamento. 4. A alteração do entendimento do acórdão estadual, sob o fundamento de descumprimento contratual apto a afastar a certeza, liquidez e exigibilidade das duplicatas, demandaria a interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor do que dispõem as Súmulas 5 e 7 desta Corte. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.567.366/MG, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 25/4/2022, DJe de 26/5/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS. EXECUÇAO. DECISÃO CONTRÁRIA AOS INTERESSES DO AGRAVANTE NÃO CARACTERIZA OMISSÃO. EXEGIBILIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. PROTESTO. NULIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. INOVAÇÃO RECURSAL. PREQUESTIONAMENTO NÃO CARACTERIZADO. SÚMULA 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Não há que se falar em nulidade do acórdão por omissão, se este examinou e decidiu os pontos relevantes e controvertidos da lide e apresentou os fundamentos nos quais sustentou as conclusões assumidas. 2. Não há falar, na hipótese, em violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida da pretensão deduzida, de vez que os votos condutores do acórdão recorrido e do acórdão proferido em sede de Embargos de Declaração apreciaram fundamentadamente, de modo coerente e completo, as questões necessárias à solução da controvérsia, dando-lhes, contudo, solução jurídica diversa da pretendida (AgInt no AREsp 1046644/MS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2017, DJe 11/09/2017). 3. A alteração das premissas do acórdão, no sentido de perquirir sobre a nulidade do protesto ou mesmo a inexigibilidade dos títulos executados dependeria de incursão na seara das provas, soberanamente delineada perante as instâncias ordinárias, de modo que a insurgência esbarra no veto da Súmula 7 desta Corte.
4. Predomina neste Tribunal Superior que, ainda que sem aceite, a duplicata que houver sido protestada, quando acompanhada de comprovação de realização do negócio jurídico subjacente, revela-se instrumento hábil a fundamentar a execução.
Incidência da Súmula 83/STJ. 5. Quanto à violação ao art. 20 do CPC/73, aplicação da Súmula 211 do STJ é medida que se impõe já que a inexistência de carga decisória a respeito da matéria impede que ela seja apreciada na presente via recursal, tendo em vista a falta de prequestionamento. 6. Agravo interno não provido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 1.519.538/MG, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 7/12/2020, DJe de 15/12/2020.)

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DUPLICATAS. REQUISITOS. ART. 2º, § 1º, DA LEI 5.474/68. ASSINATURA DO EMITENTE. AUSÊNCIA. IRREGULARIDADE SANÁVEL. LITERALIDADE INDIRETA. TÍTULO CAUSAL. NEGÓCIO JURÍDICO SUBJACENTE. VINCULAÇÃO. CIRCULAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INFERÊNCIA. DADOS DO PRÓPRIO TÍTULO. ENTREGA DAS MERCADORIAS. COMPROVAÇÃO. DOCUMENTO. HIGIDEZ. EXECUTIBILIDADE. MANUTENÇÃO. DESPROVIMENTO. 1. Cuida-se de embargos à execução que impugnam a execução subsidiada em duplicatas mercantis ao argumento, entre outros, de estar ausente a assinatura do emitente da cártula, requisito que seria essencial à existência do título. 2. Recurso especial interposto em: 22/11/2017; conclusos ao gabinete em: 05/11/2018. Aplicação do CPC/15. 3. O propósito recursal consiste em determinar se: a) a assinatura do sacador da duplicata é requisito essencial ou se sua ausência pode ser suprida por outro meio; e b) a duplicata sem assinatura do emitente e que não circula possibilita o ajuizamento de ação de execução de título extrajudicial. 4. Em regra, o rigor formal garante a segurança dos envolvidos na circulação de crédito, razão pela qual, se ausente um dos requisitos considerados essenciais, um determinado documento não terá valor de título de crédito. 5. A Lei Uniforme de Genebra, aplicável subsidiariamente às duplicatas, prevê, no entanto, que nem todos os requisitos legais são essenciais, pois, nos termos de seu art. 2º, existem aqueles cujos defeitos podem ser supridos, desde que exista uma solução objetiva e segura para a correção da irregularidade.
6. A duplicata é título de crédito causal no momento da emissão e adquire abstração e autonomia, desvinculando-se do negócio jurídico subjacente, com o aceite e a circulação. Precedente da 2ª Seção. 7. Com fundamento no protesto por indicação do art. 13, § 1º, da Lei 5.474/68, a jurisprudência desta Corte entendeu pela dispensabilidade da apresentação física da duplicata, bastando, para a constituição de título executivo extrajudicial i) os boletos de cobrança bancária; ii) os protestos por indicação; e iii) os comprovantes de entrega de mercadoria ou de prestação de serviços, o que permitiu a execução da denominada duplicata virtual. Precedentes.
8. Se o boleto que subsidia o protesto por indicação é suficiente para o protesto, o qual, somado ao comprovante da entrega de mercadorias, justifica o ajuizamento de ação executiva, deve-se entender que alguns dos elementos mencionados no art. 2º, § 1º, da Lei 5.474/68 admitem suprimento, podendo ser corrigidos por formas que não prejudiquem a segurança na tramitação da duplicata. A assinatura do emitente na cártula cumpre as funções de representar a declaração de vontade unilateral que dá origem ao título de crédito e a de vincular o sacador, na hipótese de circulação do documento, como um dos devedores do direito nele inscrito. 10. A duplicata, por ser um título causal, permite a incidência da literalidade indireta, que autoriza a identificação de seus elementos no documento da compra e venda mercantil ou da prestação de serviços que lhe serve de ensejo, pois o devedor tem a ciência de que aquela obrigação também tem seus limites definidos em outro documento. 11. Na hipótese específica dos autos, não há dúvidas de que houve vontade expressa da recorrida em sacar as duplicatas, tendo em vista a comprovação da realização dos negócios jurídicos causais que autorizam a criação desse título de crédito e, ademais, como as duplicatas não circularam, existe apenas um devedor principal da ordem de pagamento nelas inscrita, qual seja, a recorrente, adquirente das mercadorias vendidas pelo emitente sacador. 12. Nessas circunstâncias, as duplicatas devem ser consideradas perfeitas e, assim, aptas ao ajuizamento da ação de execução, pois a irregularidade relacionada à ausência de assinatura das cártulas pelo emitente deve ser considerada perfeitamente sanável e sanada. 13. Recurso especial desprovido. (REsp n. 1.790.004/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 13/10/2020, DJe de 19/10/2020.)

No caso dos autos, as duplicatas objetos de execução foram emitidas sem aceite e a agravante não comprovou a prestação dos serviços realizadas pela empresa GENA Flanges Industrial LTDA, de quem recebeu os títulos por endosso; apenas comprova a relação jurídica contratual que deu origem à emissão dos títulos, por meio da juntada dos e-mails trocados pelas negociantes.

Por outro lado, a agravada comprovou o inadimplemento da empresa GENA Flanges Industrial LTDA no contrato de prestação de serviços e, por consequência, a ausência de causa jurídica para a emissão das duplicadas.

Com efeito, a agravada apresentou uma sólida cadeia de documentos que comprovam a desconformidade dos produtos recebidos.

Os elementos probatórios, que incluem a Notificação de Qualidade e a correspondência eletrônica entre as partes, evidenciam de forma clara que os produtos entregues não estavam em conformidade com as especificações pactuadas.

A prova do inadimplemento, portanto, não apenas desqualifica a alegação da agravante, mas também demonstra a ausência de lastro jurídico para a emissão das duplicatas.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 14/10 a 18/10/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Sessão Virtual de 14/10/2024 a 18/10/2024.

Voto: Acompanhar o Relator.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões